Tribunal: STF
Processo: HC 211156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Ausência de hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório. Artigo 337 do Regimento Interno do STF. Pretensão de rediscutir o deslinde da causa. Impossibilidade. Segundos embargos de declaração com objetivo de promover a rediscussão de questão já analisada. Não conhecimento. Precedentes. Não conhecimento dos embargos. Determinação de arquivamento dos autos e consequente reconhecimento do trânsito em julgado. Certificação logo após o julgamento do recurso.